Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0030418-36.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., contra o acórdão de ID 67086558, o qual julgou os embargos de declaração interpostos nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL. O acórdão acolheu os embargos apenas para sanar erro material e constar que a ação foi proposta em 23/08/2016 (ID no 71375313). A Secretaria da Segunda Turma certificou o trânsito em julgado em 29/5/2025, remetendo os autos à vara d origem com baixa em definitivo (ID no 72356358). O Distrito Federal informou ter sido o processo baixado equivocadamente, eis que interporá recurso extraordinário no Tribunal, cujo prazo somente se encerra em 30/6/2025 (ID no 74664680 e 74664683). Os autos foram remetidos à segunda instância. É o relato. À Secretaria da Segunda Turma para que analise se houve o transcurso do trânsito em julgado da demanda. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 14:24:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador